Tribunal: STF
Processo: ARE 1591764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPERN REJEITADA.
MÉRITO: REVISÃO DO BENEFÍCIO COM BASE EM LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. VALORES RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
- Recurso Inominado Cível interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Maria Helena Soares Silva, visando ao recebimento de valores retroativos relativos à revisão de pensão por morte, com base nas Lei Complementar Estadual nº 463/2012. A sentença reconheceu o direito da autora ao reenquadramento do benefício de pensão por morte percebido pela autora para que corresponda ao valor do subsídio do posto de 3º Sargento PM Nível IX, bem como pagar as diferenças vencidas desde 05/11/2019, respeitado o prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
- Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte – IPERN após a instituição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPSM; (ii) definir se é cabível a revisão da pensão por morte com base na paridade e integralidade previstas na LCE nº 463/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
- A gestão da pensão dos militares estaduais permanece sob responsabilidade do IPERN até a completa implementação do novo modelo previsto na LCE nº 692/2021, conforme seus artigos 19, § 4º, e 20, § 8º, o que garante sua legitimidade passiva ad causam.
- O pensionista de militar estadual tem direito à revisão da pensão com base no regime de paridade previsto no art. 13 da LCE nº 463/2012, que expressamente estende os reajustes remuneratórios aos inativos e pensionistas oriundos da PMRN e CBMRN.
- A jurisprudência do TJRN é pacífica ao reconhecer o direito à paridade remuneratória aos pensionistas de militares estaduais, independentemente da data do falecimento do instituidor do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
- Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte – IPERN mantém legitimidade passiva enquanto vigente sua responsabilidade pela gestão das pensões dos militares estaduais, nos termos da LCE nº 692/2021.
2. O pensionista de ex-militar estadual tem direito à revisão da pensão com base na paridade remuneratória prevista na LCE nº 463/2012.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; EC nº 113/2021; LCE nº 463/2012, art. 13; LCE nº 692/2021, arts. 19, § 4º, e 20, § 8º.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 8º e 17, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente